Tribunal: TJMT
Processo: 1008697-15.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008697-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), THAIS SENA DE MORAIS - CPF: 044.888.621-95 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA NA NEGATIVA AO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – IMPERTINÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE REINCIDENTE MANTIDA PRESA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALMEJADA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE ENCONTRA-SE EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DA COACUSADA BENEFICIADA NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A manutenção da custódia, com a negativa à paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar a efetividade da própria persecução penal, e se justifica ainda mais quando a paciente é reincidente e permaneceu segregada durante toda a instrução criminal, cujos pressupostos da prisão cautelar foram devidamente analisados e mantidos, o que implica dizer que seria até mesmo um contrassenso liberá-la após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.

Tendo em vista a reincidência da sentenciada, e pendente de julgamento o recurso de apelação interposto por sua defesa, descabe cogitar em aplicação do instituto da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo a situação prisional da condenada, ser melhor avaliada pelo Juízo da Execução Penal, em tempo oportuno, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP.

Para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, não basta que a agente seja mãe de crianças menores de doze anos, devendo o julgador fazer a análise completa do caso concreto, de modo a constatar que a genitora seja imprescindível aos cuidados da prole, ou que as crianças estejam passando por dificuldades para sua sobrevivência, o que não se percebe no caso em que a paciente permanece presa há quase dois anos e não se tem notícias de maus tratos ou que as crianças sofrem qualquer tipo de dificuldade no ambiente em que se encontram.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1008697-15.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Ary da Costa Campos

Paciente:

Thais Sena de Morais

Impetrado:

Juiz de Direito da Vara Única Crimina da Comarca de Primavera do Leste/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Ary da Costa Campos, em benefício de
Thais Sena de Morais
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa preventivamente em 27.7.2018, e foi denunciada e processada pela prática do crime descrito no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, nos autos da ação penal n. 5281-13.2018.811.0037.

O impetrante assevera que, após o término da instrução criminal, a paciente foi condenada pelo ilícito atribuído na denúncia, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ser ela reincidente, e sem o direito de recorrer em liberdade.

Sob a ótica do impetrante, o magistrado singular não apontou motivação válida para negar à paciente o direito de recorrer em liberdade, pois apresentou fundamentação genérica e abstrata.

Expõe ainda que, na sentença condenatória, houve equívoco quanto à incidência da agravante da reincidência, tendo em vista que a condenação levada a efeito pelo magistrado sentenciante transitou em julgado após os fatos relacionados à presente lide.

Ademais, o impetrante ressalta que não foi observada a figura da detração penal, de modo que a paciente permaneceu presa cautelarmente, até a sentença condenatória, por mais de 1 ano e 8 meses, e, portanto, já possui direito ao benefício da progressão de regime.

Por fim, esclarece que a paciente é genitora de três crianças menores de doze anos de idade, e relembra que todas as demais coacusadas, que são mães de crianças menores foram agraciadas com a concessão da prisão domiciliar, inclusive por meio de
habeas corpus
concedido por esta Corte, a exemplo da acusada Ana Maria Taveira – HC n. 1010835-23.2018.

Desse modo, entende que a paciente faz jus à extensão dos benefícios daquele
writ
, nos termos do que dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse estabelecido o regime inicial diverso do fechado, com a possibilidade de a paciente recorrer em liberdade, ou revogada a custódia com base nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a confirmação definitiva da presente ordem.

A liminar vindicada foi indeferida por meio da decisão vista às pp. 164-166 (Id 40273473), e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 176-180, oportunidade em que o magistrado singular comunica que a paciente foi condenada pela prática do ilícito descrito no §§ 2º e 4º, inciso I, do art. 2º da Lei n. 12.850/13, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão e estabelecido o regime fechado, trazendo excertos da sentença, bem como informando que já fora interposto recurso de apelação por sua defesa, e remeteu a decisão que indeferiu o pleito de substituição da medida segregatória por prisão domiciliar.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Julieta do Nascimento Souza (Id 43380512), manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Na presente impetração aviada em benefício de
Thais Sena de Morais
, busca-se ver garantido o seu direito de apelar em liberdade, além de estabelecido o regime inicial diverso do fechado, observando-se a detração penal, bem como seja concedida a prisão domiciliar, tendo em vista que ela se encontra em idêntica situação fático-processual a outra coacusada que fora beneficiada por esta Corte.

Contudo, a
ordem deve ser denegada.

Consta dos autos que a paciente foi denunciada, processada e, ao final, condenada pela prática do crime tipificado no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Observa-se da sentença condenatória (Id 40022468), que o magistrado
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“Por fim, a ré deverá aguardar presa o trânsito em julgado da sentença, uma vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito foi praticado, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, de modo que não voltará integrar organização criminosa, e, ainda porque aguardou presa a instrução processual.”

Não vejo que a decisão que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade seja desmotivada.

Além de o magistrado considerar a gravidade do ilícito perpetrado pela paciente – o que até pode ser considerado um tanto quanto genérico –, foi levado em consideração que ela permaneceu segregada ao longo de toda a instrução criminal.

Convém esclarecer ao impetrante que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus,
de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Desta forma, conquanto a custódia cautelar nesta fase decorra de novo título judicial, ou seja, proveniente da sentença condenatória, observa-se que o douto sentenciante realçou que os motivos que o levaram a manter a paciente encarcerada permanecem intactos, ainda que seja decisão sucinta.

Além disso, impende ressaltar que a manutenção da custódia, com a negativa de a paciente recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, a efetividade da própria persecução penal.

Não se pode perder de vista ainda que ela permaneceu segregada durante toda a instrução criminal, cujos pressupostos da prisão cautelar foram devidamente analisados e mantidos, o que implica dizer que seria até mesmo um contrassenso liberá-la agora, após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.

Se não bastasse, a paciente é reincidente, o que reforça ainda mais a necessidade do
carcer ad cautelam
.

Nesse tocante, o magistrado levou em consideração o executivo penal n. 690398 – da Comarca de Rondonópolis, e, apesar de ser questionada a referida condenação, o impetrante não trouxe aos autos qualquer documentação para dar azo aos seus argumentos – de que ela referida condenação não se presta para tais fins.

Ademais, conforme o próprio impetrante asseverou na inicial, já fora interposto recurso de apelação, no qual se discutirá a matéria apontada.

Tem-se, portanto, que a pretensão suscitada no presente
habeas corpus,
nesse ponto, confunde-se com o próprio mérito da apelação criminal já interposta, e, como se sabe, o recurso de apelação criminal, que possui efeito devolutivo amplo, possibilitará análise mais minuciosa acerca da possibilidade ou não de fixação de regime menos rigoroso do que o fixado na sentença condenatória.

Com essas mesmas considerações, entendo descabido falar em detração penal ou progressão de regime nesta seara, cabendo ao Juízo da Execução Penal se manifestar previamente a este respeito, acaso seja mantida a condenação imposta à paciente, após o julgamento do apelo interposto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DETRAÇÃO DA PENA PARA FINS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – Tendo maior grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado, a detração da pena aplicada deve ser feita no juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP.” (TJ/MG – APR 10105130149021001 – Relator: Jabert Carneiro Jaques – julgado em 17.11.2019)

Por fim,
quanto à suscitada prisão domiciliar, não vejo como agraciá-la, tão somente pelo mero fato de a paciente ser mãe de três crianças menores.

O artigo 318 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.257/2016, prevê que nas situações ali arroladas o magistrado poderá substituir a segregação preventiva pela domiciliar.

Veja-se:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I – maior de 80 (oitenta) anos;

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Percebe-se que o
“uso do verbo ‘poderá’, no caput do artigo 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria ‘dever’ do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.”
(STJ – HC 351.494/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma), porque, as modificações trazidas ao referido dispositivo normativo, com a entrada em vigor da Lei n. 13.257/2016, fundam-se na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal, no intuito de buscar um fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos filhos na primeira infância.

Vale frisar, também, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito da presença dos pressupostos e requisitos fático-normativos da prisão preventiva, que autorizam o recolhimento do investigado ou acusado em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia.

Outrossim, o princípio da adequação também deve ser observado à substituição, o que implica dizer que somente pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar acaso se mostre adequada à situação concreta.

Portanto, a satisfação dos incisos do artigo 318 da Legislação Processual Penal consiste em requisito mínimo, mas não suficiente para, por si só, garantir a substituição almejada, pois implica ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o
periculum libertatis
que ensejou o decreto prisional preventivo, sobretudo porque o cárcere em domicílio gera uma dificuldade na fiscalização do indivíduo, haja vista que inexiste óbice para que receba visitas, use aparelhos celulares, internet, etc., o que facilita a possibilidade de recidiva.

Dessa forma, é imperioso que se analise a hipótese concreta com muita cautela, uma vez que a concessão dessa modalidade de cumprimento da prisão preventiva pode ser utilizada como imunidade do encarcerado ou até mesmo como uma forma de possibilitar a sua fuga, ou a continuidade na vida delituosa, devendo, portanto, o julgador sopesar o direito individual do sujeito preso (relacionado à saúde, ao amparo à pessoa idosa, arts. 6º, 196 e 230 da CF) ou daqueles que dele necessitam (a exemplo da proteção à criança, compreendida como pessoa em formação, art. 227 da CF) e o direito de toda a coletividade (à segurança e à paz pública, associadas ao interesse de ver o transcurso regular do processo).

Especificamente na hipótese do inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar se a encarcerada possuir filho de até 12 anos incompletos, não constando na referida norma a imprescindibilidade dela aos cuidados especiais do infante, como existe no inciso III do referido artigo.

No entanto, isso não afasta a exigibilidade de indicação da necessidade e adequação da adoção da medida, pois, caso contrário, o simples preenchimento da hipótese legal tornaria impositiva a concessão da benesse, o que acabaria por assegurar a toda mulher com prole, na idade indicada no texto normativo, o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que identificada a incontornável exigência de recolhimento do sujeito ao cárcere (sobre o tema,
HC
n. 421.660/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.2.2018).

Feitas tais considerações, não vejo, no caso concreto, que a paciente possa ser beneficiada com a prisão domiciliar, a uma porque foi presa preventivamente, em 27.7.2018, e assim permaneceu segregada ao longo de toda a instrução criminal.

A duas porque, apesar de trazer cópias das certidões de nascimento das crianças, não há qualquer comprovação de que ela seja imprescindível aos cuidados da prole.

Tal assertiva se reforça justamente pelo fato de que ela permanece presa há quase dois anos, e não foi trazido aos autos nenhuma documentação que permita dizer que as crianças estejam passando por dificuldades ou sendo mal cuidadas.

Aliás, nada a este respeito foi trazido nos autos, não se sabe nem mesmo se as crianças conviviam sob os cuidados da mãe antes de sua prisão, e tão pouco se sabe com quem elas estão residindo atualmente.

Desse modo, tendo em vista os ensinamentos doutrinários e a jurisprudência atual, não me parecer viável conceder a prisão domiciliar apenas porque a paciente disse ser mãe de três crianças.

Concernente ao pedido de extensão, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, consubstanciada na hipótese de que ela se encontra em idêntica situação fático-processual da coacusada Ana Maria Taveira, beneficiada no julgamento do
habeas corpus
n. 1010835-23.2018 – não vejo elementos suficientes que permitam dizer que elas se encontram em condições idênticas.

Como já dito, a paciente é reincidente, foi presa preventivamente e assim permanece há quase dois anos, e foi condenada em regime inicial fechado (Id 40022468), enquanto o feito foi desmembrado em relação à coacusada Ana Maria, de modo que não se sabe nem sequer se ela possui maus antecedentes ou se por ventura sofreu condenação assim como a paciente.

Pelo
exposto, não ficando cristalinamente demonstrada qualquer situação de constrangimento ilegal,
denego a ordem
vindicada em favor de
Thais Sena de Morais
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020